Tribunal: TJDFT
Processo: 0743426-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. EMPRÉSTIMO. NOTA PROMISSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO POR PARTE DA MUTUÁRIA. FAVORECIDO. TERCEIRA PESSOA. NULIDADE COMPROVADA.
1. Com a reforma do Código Civil de 2002, a simulação passou a ser defeito do negócio jurídico passível de nulidade, de modo que não é suscetível de confirmação e não convalesce com o tempo, ex vi do art. 169 do CC.
2. O contrato de mútuo instrumentalizado pela emissão de nota promissória e a cessão de direitos como garantia firmados entre desconhecidos para favorecer terceira pessoa, filho da emitente, o qual, sem o conhecimento da genitora, a convence, ludibriando-a, a assinar os referidos sem revelar o seu conteúdo, revela ato simulado, por isso, nulos de pleno direito.
3. Negou-se provimento ao recurso.